Tribunal: TJDFT
Processo: 0725603-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ANTERIOR À LEI N. 9.656/98. ADAPTAÇÃO VERIFICADA. REAJUSTE CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO APLICÁVEL AOS CONTRATOS REGIDOS PELA LEI N. 9.656/98. NECESSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que a pretensão recursal pretende, subsidiariamente, modificar o critério utilizado pelo Juízo a quo para fixação da verba devida a título de honorários de sucumbência, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade, . Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O art. 35, caput, da Lei n. 9.656/98 faculta a adaptação dos contratos celebrados anteriores à vigência da reportada norma ao superveniente sistema legal. As condições para tanto estão estampadas nos §§ 1o e 4o do art. 35 da Lei n. 9.656/98.
3. Em complemento, o art. 2o da Resolução Normativa n. 254 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) conceitua a adaptação “como o aditamento de contrato de plano privado de assistência à saúde celebrado até 1o de janeiro de 1999, para ampliar o conteúdo do contrato de origem de forma a contemplar todo o sistema previsto na Lei n. 9.656 e 1998”.
3. Se verificada a adaptação do contrato de plano de saúde aos termos da Lei n. 9.656/98, não se afigura viável a aplicação de percentual de reajuste do prêmio previsto para os contratos antigos. E deve ser observado o percentual de reajuste indicado para os negócios jurídicos firmados após a vigência da aludida legislação.
4. A par de tal quadro, não merece reforma a r. sentença que reconheceu a adaptação do plano de saúde dos apelados (Plus I Ampliado) à Lei n. 9.656/08; determinou que a apelante adote o percentual de reajuste das mensalidades de 9,98% (nove vírgula noventa e oito por cento) desde julho de 2019; e condenou a recorrente à devolução dos valores cobrados e pagos a maior pelos recorridos desde a referida data.
5. Não se afigura cabível, ainda, a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, se inexiste peculiaridade presente e observado o percentual sobre a condenação como parâmetro, em observância ao que preleciona o art. 85, § 2o, do CPC, bem como ao entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.